Tribunal: TJDFT
Processo: 0010028-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
DESPACHO A requisição de id 8013517, fl. 1, não contém a natureza do crédito. Assim, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria a natureza do crédito pertencente ALEXSANDER DO NASCIMENTO, se alimentar ou comum. Instrua o ofício com cópia da referida requisição. Após a resposta do Juízo de Origem, o pedido de id 9767094 será apreciado. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto